Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713004-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IA COMERCIO VAREJISTA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IA Comércio Varejista Ltda em face da r. decisão (ID 120449420 do processo de origem) que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, indeferiu liminar que tem por objeto requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL. Alega a parte Agravante, em resumo, que deve ser aplicada ao caso o princípio da anterioridade anual, de modo que referido tributo somente será exigível em 2023. Aduz que, ainda que assim não se entenda, deve ser aplicada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3o da LC n.o 190/2022. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do tributo até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A concessão de liminar em sede de mandado de segurança requer a presença de fundamento relevante e perigo de ineficácia da decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Da breve análise dos autos é possível constatar que há grande celeuma sobre a exigibilidade do tributo já no exercício de 2022, existindo teses antagônicas balizadas em argumentos que devem ser objeto de análise em sede de cognição exauriente, circunstância que, por si só, impede reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, pois, caso reconhecida a tese defendida pela parte Agravante, os efeitos decorrentes de eventuais cobranças do tributo poderão ser anulados. Acrescente-se que o processo já se encontra instruído e apto a receber sentença (ID 116971398 do processo de origem), fato que também corrobora a desnecessidade de medida judicial neste momento. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator